Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFÍCIO AO DETRAN. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado.
2. No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços restou cabalmente demonstrada nos autos. Com efeito, os documentos acostados comprovam indubitavelmente que o contrato de financiamento não foi efetuado pelo autor, por consequência, não poderia o banco-réu efetivar a negativação em nome do autor, ante a inexistência de qualquer dívida a ser quitada pelo requerente.
3. Conforme entendimento jurisprudêncial, nas hipóteses de inscrição indevida, os danos morais caracterizam-se in re ipsa, ou seja, dispensam a comprovação acerca da real experimentação do prejuízo extrapatrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Precedentes do TJDFT.
4. O quantum indenizatório por danos morais, deve ser pautado pelos parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que foi ofendida. 4.1. Observada as peculiaridades atinentes ao caso, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional.
5. Não ha que se falar em reforma da sentença quanto à expedição de ofícios ao DETRAN em relação à transferência do veículo, uma vez aberta a possibilidade de colaboração do Juízo, caso a instituição financeira não obtenha êxito no cumprimento das obrigações de fazer ali impostas.
6. Em que pese a possibilidade de se impor desde a fixação, um limite máximo para as astreintes, a lei não assegura um dever do magistrado de fixar um termo, sendo, assim, uma faculdade do juiz. Todavia, compreendo ser necessário se estabelecer um limite à multa imposta, eis que poderá alcançar valor excessivo, e, por consequência, ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
7. Embora a parte autora tenha requerido em seu apelo a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, tem-se que o percentual de 10% estabelecido pelo juízo de origem mostra-se adequado e razoável à situação trazida à liça, de modo que deve ser mantido, consoante os critérios discriminados nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.
8. Recursos conhecidos. Apelo do autor desprovido e parcialmente provido o da instituição financeira ré para acrescentar à sentença, o limite para a multa fixada, correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando inalterados os demais termos da deliberação guerreada.